Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704158-16.2022.8.07.0002 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: DONIZETE JOSE BIANO DA SILVA DESPACHO A apelante-exequente noticia a celebração de acordo e pleiteia sua homologação (id. 61929520). A r. sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito porque o apelante-exequente não informou o endereço atualizado do executado para citação (id. 61678283). A relação processual não foi angularizada, uma vez que o executado não foi citado, portanto, inviável a homologação do acordo pleiteado. Esclareça o apelante-exequente se desiste do recurso de apelação interposto (id. 61678288). P. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora